Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719375-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO RIBEIRO DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALVES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO RIBEIRO DE FREITAS, contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0722321-25.2024.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das decisões recorridas (IDs 232475757 e 233545506 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença e para fins de cálculo dos valores devidos, determinou que os honorários advocatícios de sucumbência, relativos à fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Na oportunidade, registrou que (o) título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Determinou, ainda, a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020, data da publicação da Lei Distrital n. 6.618, e a vinte salários-mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. Em suas razões recursais (ID 71890264), o agravante sustenta que a Lei Distrital no 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, ostenta natureza processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos em curso, por força do artigo 14 do Código de Processo Civil. Assevera que o Tema 792 do Supremo Tribunal Federal, não tem aplicação, uma vez que, no aludido precedente, a Excelsa Corte considerou inconstitucional lei que estabelece a redução do teto para expedição de RPV em ação executivas propostas contra a Fazenda Pública, hipótese diversa da que é objeto do cumprimento de sentença em análise, porquanto a Lei Distrital no 6.618/2020 estabeleceu o aumento do aludido teto, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Prossegue afirmando que a r. decisão agravada não levou em consideração a regra contida no art. 85, § 1o, do CPC, pois não é necessário que haja a impugnação ou qualquer resistência para que sejam devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Ressalta que a Súmula 345 do colendo Superior Tribunal de Justiça foi parâmetro para o julgamento do Tema 973, referente ao Recurso Especial no 1.648.238/RS, firmando entendimento no sentido de reconhecer o cabimento aos honorários advocatícios no caso de execução/cumprimento de sentença individual, motivado por sentença coletiva, independentemente da apresentação ou não de impugnação pela parte adversária. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição das requisições de pequeno valor – RPV’s no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020, e a fixação dos honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 71892944. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 para fins de edição de RPV ao caso dos autos, assim como analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em proveito dos exequentes no cumprimento individual de sentença coletiva. Em recente julgado, o Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.491.4141, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. FLÁVIO DINO. 01/07/2024.) Há que se considerar que o e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 792, fixou a tese de que “(L)ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual”, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Neste sentido, verifica-se que, ainda que declarada a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/06/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/03/2020. Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital n. 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos. Desta maneira, não merece qualquer reparo a decisão vergastada, que determinou a aplicação do teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV ́s, em caso de título executivo judicial consolidado até a data da publicação da Lei Distrital 6.618 de 19/6/2020. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recurso envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou idêntico posicionamento, no sentido da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 a situação jurídica constituída em data que anteceda a sua publicação, a exemplo dos precedentes a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 5. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1909558, 07174674220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1910105, 07083381320248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Feitas estas considerações, a expedição de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento do título exequendo deve observar o teto de 10 (dez) salários-mínimos, quando lastreada em título consolidado antes da publicação da Lei Distrital n. 6.618, em 19/6/2020. No que diz respeito aos honorários advocatícios relacionados à fase de cumprimento de sentença coletiva, o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil preceitua que não são cabíveis honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública em cumprimento de sentença em que se faz necessária a expedição de precatório, conquanto não seja apresentada impugnação. A Lei n. 9.494, de 10/9/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras providências, no artigo 1o-D, traz idêntica regra a do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art.1o-D.Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001). Todavia, como se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se busca a execução do título executivo oriundo do processo n.o 32159/1997, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de benefício de natureza alimentar, é aplicável a orientação do enunciado sumular n. 345 do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito às execuções individuais de sentenças coletivas, conforme se observa da seguinte redação: (São) devidos honorários advocatíciospela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. O verbete n. 345 da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça foi reafirmado após a entrada em vigor do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, conforme a tese fixada pela Corte Especial no julgamento Recurso Especial n. 1.648.238/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema 973: O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. – grifamos. Assim, é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do agravante no cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente de impugnação pelo ente distrital. A propósito, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça respectivamente: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS PELA METADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPUGNADO. ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. ART. 85, § 7o, DO CPC/2015. NORMA INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a previsão do § 4o do art. 90 do CPC/2015 se aplica aos cumprimentos de sentença não impugnados, total ou parcialmente, pela Fazenda Pública. 2. Da análise sistemática do diploma legal, verifica-se não haver espaço para a incidência da norma em comento no cumprimento de sentença, pois a aplicação de dispositivos legais relativos ao procedimento comum nos procedimentos especiais e no processo de execução é expressamente subsidiária, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Ritos. 3. Com relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do art. 85 do CPC/2015. Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência de impugnação, não havendo de se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de forma subsidiária. 4. Por outro lado, deve-se ressaltar que a previsão legal é incompatível com o procedimento de execução ao qual está sujeita a Fazenda Pública, por não haver possibilidade de adimplemento simultâneo da dívida reconhecida, ante a necessidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. 5. Não assiste razão à autarquia recorrente em pretender obter o mesmo benefício dos particulares. Primeiro, porque os entes públicos já possuem prerrogativas constitucionais e legais que os colocam em situação favorável em relação aos particulares. Segundo, porque o art. 90, § 4o, do CPC/2015 não se aplica ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista a existência de norma específica que isenta o executado do pagamento de honorários, em caso de pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 523, caput e § 1o, do CPC/2015). 6. Impende ainda destacar que a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.648.238/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 17/2/2020.) – grifos nossos. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". 2. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença, cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na referida súmula. 3. Diante da sucumbência recíproca no trâmite do processo, os honorários advocatícios passaram a ser devido pelo credor e pelo devedor. 4. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem obedecer ao disposto no art. 85, § 3o do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1239113, 07223925720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ E TEMA REPETITIVO 973. VALOR DA EXECUÇÃO MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DEVIDA. DESPROVIMENTO. 1. Segundo o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil-CPC, “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Há exceção a essa regra geral: nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, é cabível a condenação ao pagamento de honorários independentemente de impugnação, pois há atividade de conhecimento, a fim de determinar a legitimidade do autor e o valor do crédito. 2. A Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. 3. Embora a súmula seja anterior ao Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 973, decidiu que “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” 4. Em regra, nas causas em que é parte a Fazenda Pública, os honorários são fixados com base nos percentuais previstos pelo art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 5o e considerados os critérios estabelecidos no § 2o. Todavia, § 8o do mesmo dispositivo determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 5. No caso, como o valor da execução é muito baixo (R$ 258,99), devem os honorários advocatícios ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1637931, 0701623-86.2022.8.07.9000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022.) Assim, conclui-se que é cabível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente de apresentação de impugnação, situação em que se estipulará essa verba para a parte exequente em relação ao cumprimento de sentença e para a executada no tocante ao acolhimento de eventual impugnação, se houver. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, a fim de fixar os honorários advocatícios para a fase de cumprimento individual da sentença em ação coletiva em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2025 às 17:43:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora